Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710077-40.2023.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Instituto de Educação Aprovação Gênio Ltda Apelado: Ernani da Silva Carlos D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Instituto de Educação Aprovação Gênio Ltda (Id. 58437981) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso não foi instruído com o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. Assim, converto o julgamento em diligência. Promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator